Tribunal: TJDFT
Processo: 0752593-13.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTA BANCÁRIA. TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS. ADESÃO DO CONDUMIDOR. ÔNUS DO QUAL A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA NÃO SE DESIMCUMBIU. DEVOLUÇÃO DEVIDA.

1. Cabe ao fornecedor demonstrar, por meio de contrato de adesão específico, que o consumidor aderiu às tarifas bancárias aplicadas pela instituição financeira (art. 8o da Resolução Bacen 3.919/2010).

2. Se a instituição não apresenta o contrato ao qual o correntista aderiu, física ou eletronicamente, a relação observará as regras estabelecidas pelo Banco Central, que determina a oferta gratuita de serviços essenciais, com cobrança individualizada de outros serviços (prioritários, diferenciados e especiais) somente se houver efetivo uso (artigos 2o e 9o da Resolução Bacen 3.919/2010).

3. Não se reveste de legitimidade a cobrança de tarifa de pacote de serviços, cujo valor e condições não foram previamente informados ao consumidor, nem estabelecidos no contrato, sendo devida a devolução do valor pago.

4. Recurso conhecido e desprovido.

5. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

6. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.